Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, quanto à identificação e ao reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. Recurso conhecido e improvido.